Tribunal: TJPA
Processo: 0003469-79.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003469-79.2017.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003469-79.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA

ADVOGADO: MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA- OAB/PA 27.394

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003469-79.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA

ADVOGADO: MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA- OAB/PA 27.394

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 7281242), que em 23/02/2017, por volta das 11h40min, o Apelante adentrou no supermercado Líder BR e subtraiu duas camisas do Clube do Remo, cada uma no valor de R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), as colocou dentro de sua bermuda e deixou o estabelecimento sem passar pelo caixa e efetuar o pagamento das mesmas.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 7281255 e 7281258), contra a qual a defesa recorreu (Ids. 7281259 e 7281261) pugnando por sua absolvição em razão do princípio da insignificância.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 7281261).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 17931576)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição penal intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal
.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, V, do CP
[2]
.

Fixado prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença condenatória foi publicada no dia 13/02/2020, sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, IV, do CP
[3]
.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido pela lei penal, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, VI, do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.932, III
[4]
, do CPC c/c art. 133, X
[5]
, do RITJPA.

À secretaria para providências de praxe.

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[3]

Art.117
.
O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[4]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[5]

Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 11/09/2024